Tribunal: STF
Processo: EP 163
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCELO EBERLE MOTTA, decorrente da Ação Penal 2.419/DF julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de  1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/10/2025 (eDoc. 307).
Em 5/11/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a MARCELO EBERLE MOTTA (eDoc.308).
Em 11/11/2025, o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora/MG, remeteu informações sobre o estado de saúde do apenado, e apresenta a seguinte conclusão técnica: “No momento, o paciente apresentando quadro clínico estável. Possui as enfermidades: epilepsia, dor crônica e osteomielite. Relato de estar em uso regular de suas medicações. Prescrito medicação analgésica e associado pregabalina 75mg à noite para tratamento de dor crônica. Tratamento recente de otite média aguda” (eDoc. 147).
Em 4/12/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Vara de Juiz de Fora/MG, remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 149).
Em 9/01/2026, a defesa do apenado apresentou manifestação em que requer: “1)A retificação do “motivo do desligamento da monitoração eletrônica, no Atestado Carcerário, para excluir a indevida inserção de “descumprimento; 2) A inclusão das horas de restrição à liberdade no período da monitoração eletrônica no tempo de detração da pena; 3) A expedição de ofício ao i. Diretor da instituição prisional que acautela o condenado, para que preste informações sobre comportamento, atividade laboral e educacional do condenado, para fins detração da pena” (eDoc. 150).

A Procuradoria-Geral da República, em 16/1/2026, manifestou-se: “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado, contabilizando-se apenas os períodos de prisão cautelar (de 27.1.2023 a 15.12.2023 e de 27.2.2025 até o início do cumprimento da pena de reclusão fixada na condenação)”.
Atualmente, o apenado tem 46 (quarenta e seis) anos de idade, cumprindo a pena de  17 (dezessete) anos em regime fechado. O réu foi preso preventivamente em 27/01/2023. Em 15/12/2023 foi concedida liberdade provisória. No dia 27/02/2025 o réu foi novamente preso preventivamente, encontrando-se preso desde então. Até o momento, o apenado cumpriu o período de tempo de 1 (um) ano 9 (nove) meses e 12 (doze) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento.

É o relatório. DECIDO.

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o apenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 
Além disso, a Lei n.º 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
No que diz respeito à detração do período em prisão preventiva, verifico que a detração já se encontra devidamente contabilizada no atestado de pena a cumprir. Os marcos temporais da prisão preventiva encontram-se corretamente anotados (27/1/2023 a 15/12/2023 e 27/2/2025 até o início do cumprimento da pena). Embora o campo 'total da detração' não apresente o cômputo expresso, isso se deve à metodologia de cadastro adotada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que registra o tempo correto de cumprimento.
No que diz respeito ao requerimento de “retificação do motivo do desligamento da monitoração eletrônica”, requerido pela defesa, verifico que a defesa não trouxe provas, ou mesmo o ato que pretende retificar, o que impede a adequada análise do requerimento. 
Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 154):
O pedido de retificação do atestado carcerário, por sua vez, não se encontra devidamente instruído, uma vez que a defesa não indicou corretamente o documento nem o juntou aos autos, o que impossibilita a adequada análise e compreensão do pleito. O documento 10.1, indicado pela defesa no tópico dedicado a este pedido, refere-se a ato processual distinto. Além disso, no atestado de pena a cumprir encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Vara de Juiz de Fora/MG não há referência a “descumprimento de ordem judicial.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) INDEFIRO o pedido de detração do período de prisão cautelar, pois já devidamente contabilizada no atestado de pena a cumprir;
    C) INDEFIRO o pedido de retificação do atestado carcerário, por ausência de prova da existência do vício alegado ;
    D) DETERMINO que seja oficiado o Diretor da instituição prisional onde se encontra o apenado, para que preste informações sobre comportamento, atividade laboral e educacional do condenado, para fins de remição da pena, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente